Tribunal: CARF
Processo: 13708.003060/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003060/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
GERALDO PESSANHA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Só pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003060/2008-24
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003060/2008-24

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 2.544,00, conforme fl. 06 ;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 2.919,82;
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 780,00;
4. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 31.999,06, conforme fl. 09.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls. 03,
alegando, em síntese, que apresenta documentação comprobatória.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 35/40, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
41, decidiu pela manutenção parcial da Notificação de Lançamento.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização e apresentou nova impugnação, à fl. 46.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Só pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que desde 2001 vem sendo descontado de sua remuneração o
pagamento com pensão alimentícia em favor de sua ex esposa. Para o comprovar, junta aos autos
cópia de consulta processual no sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro referente ao
processo n.o 0145003- 81.2000.8.19.0001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003060/2008-24

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$ 31.999,06.
Tendo em vista que a cópia de movimentação processual apresentada pelo
recorrente não é o bastante para fazer prova da obrigação aqui discutida e que este trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Considerando a revisão de ofício do lançamento realizada através do Termo
Circunstanciado de fls. 35/40, confirmado pelo Despacho Decisório de fls. 41, a lide no
presente julgamento ficou limitada às seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 120,00.
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 31.999,06
Inicialmente, destaca-se que o contribuinte não se manifesta em relação à Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 120,00, tratando-se de matéria não
impugnada, consolidando-se a exigência fiscal, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72
que regula o Processo Administrativo Fiscal, equivalente a um imposto suplementar de
R$ 18,01, conforme abaixo:
Descrição
Valores em Reais
Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
58.113,12
58.113,12
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
-
-
3. Total das Deduções Declaradas
44.903,61
44.903,61
4. Glosa das Deduções Indevidas
38.242,88
120,00
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido

-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
51.452,39
13.329,51
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado
pela tabela progressiva anual)
9.072,50
95,03
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado

-
11. Glosa de Imposto Pago
-
-
12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago

-
13. Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-
10+11-12)
9.072,50
95,03
14. Imposto a Pagar Declarado/Calculado
77,02
77,02
15. Imposto já Restituído
-
-
16. Imposto Suplementar
8.995,48
18,01
17. Imposto a Restituir Ajustado

Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Com relação ao tema, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de
março de 1999) assim dispõe sobre a dedução de pensão alimentícia:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003060/2008-24

“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).” (grifou-se)
A leitura da legislação acima é clara no sentido de que somente é possível deduzir
pagamentos de pensão alimentícia quando estes forem realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Como todas as deduções devem
ser comprovadas (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda), ao Interessado cabe o
ônus de provar que pagou tal pensão por força de decisão judicial.
Para tanto, o contribuinte apresenta os documentos de fls. 13/14, ofício datado de
15/04/2005 e comprovante de rendimentos referente ao ano calendário 2004.
Ressalta-se que a fiscalização não aceitou a referida documentação como suficiente a
satisfazer as exigências legais, pelo fato de que a determinação judicial para o desconto
em folha de pagamento foi emitida em 2005, ano calendário posterior ao da presente
análise. E, ainda, pelo fato de não haver registro de DIRF emitida pela fonte pagadora
no ano calendário de 2004.
Em resposta à decisão da autoridade lançadora, o contribuinte, à fl. 46, se limitou a
afirmar que não se trata de uma invenção do mesmo e que já havia juntado
documentação comprobatória.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Desta forma, como o contribuinte não juntou cópia do processo ou documento que
comprovasse a determinação judicial para pagamento de Pensão Alimentícia em 2004,
manifesto-me pela manutenção do lançamento nesta parte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003060/2008-24

Fl. 79
DF CARF MF
Original